Tribunal: TJSP
Processo: 1046913-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - Policial Militar - Candidato considerado inapto para o cargo em exame psicológico - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica – Perfil psicológico constante da lei e do edital - Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores - Oportunizada ao autor a entrevista devolutiva para tomar conhecimento dos motivos da inaptidão - Inexistência de ilegalidade

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - Policial Militar - Candidato considerado inapto para o cargo em exame psicológico - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica – Perfil psicológico constante da lei e do edital - Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores - Oportunizada ao autor a entrevista devolutiva para tomar conhecimento dos motivos da inaptidão - Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão - Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1046913-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR PEREIRA
DOS REIS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1046913-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25455 - ahc
VOTO No 25455
APELAÇÃO CIVEL No 1046913-97.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VITOR PEREIRA DOS REIS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Enio José Hauffe
CONCURSO PÚBLICO - Policial Militar - Candidato considerado
inapto para o cargo em exame psicológico - Pretensão ao
reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica Perfil
psicológico constante da lei e do edital - Critérios objetivos
seguidos pelos avaliadores - Oportunizada ao autor a entrevista
devolutiva para tomar conhecimento dos motivos da inaptidão -
Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão - Sentença de
improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Vitor Pereira
dos Reis contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a anulação do
ato administrativo que culminou em sua reprovação no exame psicológico do
certame para o cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-2/321/18),
como a condenação da ré à indenização pelos danos morais ocasionados, em
valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos. Sustenta que a aplicação de
exame psicológico com caráter eliminatório é ilegítima, na medida em que
toma por base padrões abstratos, destituídos de clareza e precisão, tudo a
facilitar a arbitrariedade e discriminação. No mais, afirma que ão há prova da
incapacidade psicológica, e que a fase de avaliação psicológica não prevê a
possibilidade de recurso para o candidato eventualmente reprovado.
A tutela provisória de urgência foi indeferida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1046913-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25455 - ahc
decisão de fls. 65/66.
A r. sentença de fls. 176/179 julgou improcedente o
pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado dado à
causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC,
por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
a fls. 181/185, pugnando pela reforma do julgado.
O recurso não foi respondido (certidão de fls. 195).
É o relatório.
Verifica-se que a intenção do autor é a de ter
garantido o direito de permanecer no certame para provimento de cargos de
Soldados PM de 2a classe, interesse consubstanciado na necessidade de ver
declarada a ilegalidade do exame psicológico que o declarou inapto ao
exercício do mencionado cargo.
No entanto, razão não lhe assiste.
O autor se inscreveu e participou de concurso para
provimento de cargos de Soldado de PM de 2a classe. Logrou êxito nas
primeiras três etapas do processo seletivo, todavia, ao ser submetido aos
exames psicológicos, foi tido como inapto para exercer as respectivas funções.
Entende
ser
inválido
o
presente
ato
da
Administração, tendo em vista que não teve acesso aos motivos que levaram
à reprovação, ficando impossibilitado de interpor recurso administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1046913-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25455 - ahc
A avaliação psicológica no concurso versado nesta
ação tem a finalidade de verificar se o candidato reúne as características
psicológicas para o cargo pleiteado, de acordo com o perfil estabelecido.
O edital do concurso público a que se submeteu o
autor estabelece que os exames psicológicos têm caráter eliminatório,
consistindo em ”avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas
e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas
científicas”. Para tanto, são utilizados exames validados e aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselho Regional de Psicologia (CRP),
com técnicas reconhecidas pela comunidade científica, que orientam a
Avaliação Psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma
natureza (fls. 33).
Portanto, o autor estava presumidamente ciente de
que o edital previa o exame psicológico, inexistindo necessidade de se
especificar no edital quais tipos de exames seriam aplicados.
De outra parte, segundo se lê do edital do concurso,
“os exames psicológicos terão a finalidade de avaliar se o candidato apresenta
caraterísticas cognitivas e de personalidade favoráveis para o desempenho
adequado das atividades inerentes ao cargo público pretendido, de acordo
com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na
Polícia Militar do Estado de São Paulo” (item 1, fls. 33). Esse “rol de
características” do perfil psicológico do cargo está discriminado em um dos
anexos do edital (Anexo F, fls. 35/36), e nisso não se entrevê “a priori”
nenhuma ilegalidade. Ao contrário, parece que risco de subjetivismo haveria,
isto sim, caso inexistente parâmetro objetivo para a avaliação psicológica.
E como dito alhures, temos, ainda, que a avaliação
seguiu os parâmetros das normas em vigor dos Conselhos Federal e Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1046913-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25455 - ahc
de Psicologia, especialmente a Resolução CFP no 02/2016.
Além disso, o exame psicológico constitui uma das
fases do concurso e sua exigência encontra justificativa nas peculiaridades do
cargo e na Lei Complementar Estadual no 697/92, regulamentada pelo
Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto no 42.053/97.
Neste ponto, de se destacar que nada há de ilegal na
exigência
do
exame
psicotécnico
prevista em Decreto, que apenas
regulamenta a Lei Complementar Estadual no 697/92.
Por sua vez, a Lei Estadual no 10.123/68 (Lei
Orgânica da Polícia), em seu art. 36, inciso VI, de há muito estabelece que
“são requisitos gerais para matrícula nos cursos de formação ou nomeação
para as carreiras policiais, além das estabelecidas especificamente para cada
uma: (...) VI
possuir temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico”.
Não fosse suficiente, o Estatuto do Desarmamento
(Lei Federal no 10.826/03, art. 4o, inciso III) também traz previsão acerca da
necessidade de aprovação em exame psicológico para eventuais interessados
na aquisição de arma de fogo.
O cargo almejado implica no contato frequente com
a população e no enfrentamento de situações de pressão psicológica. Nada
mais natural, portanto, que a avaliação seja feita com rigor.
Em outras palavras, a avaliação atendeu aos
princípios do artigo 37, caput, da CF, exigindo dos agentes públicos
desempenho adequado e pertinente às atribuições que se destinam, dentre os
quais a avaliação de perfil profissional para o cargo objetivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1046913-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25455 - ahc
A avaliação das condições psicoemocionais para
exercer a atividade de Policial Militar é tão importante quanto a competência
intelectual, a capacidade física, a médica e os aspectos relacionados à retidão
de caráter, haja vista serem pilares fundamentais, igualmente importantes e
não compensatórios entre si, constituindo, assim, alicerce indispensável
daqueles que buscam a carreira policial militar.
O conjunto dessas circunstâncias indica que o ato
administrativo questionado não merece alteração, vez que não se configura
hipótese em que se mostra contaminado de ilegalidade, ou em que os critérios
de discricionariedade administrativa possam ser contrastados por preceitos ou
princípios constitucionais ou infraconstitucionais.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles:
"A Administração é livre para estabelecer as bases
do concurso e os critérios de julgamento, desde que
o faça com igualdade para todos os candidatos,
tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as
condições
e
requisitos
de
admissão
dos
concorrentes, para melhor atendimento do interesse
público. Não obstante, é ilegal a exclusão ou
reprovação com base em critério subjetivo, como a
realização de exame psicotécnico sem critérios
objetivos ou a avaliação sigilosa de conduta do
candidato, sem motivação" (Direito Administrativo
Brasileiro, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p. 421).
Na espécie, a Administração Pública constatou, por
meio do Laudo Psicológico no DP-422/314/19 (fls. 140/161), que o candidato
apresentou inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil
psicológico para o cargo nos seguintes itens: relacionamento interpessoal,
capacidade de liderança e descontrole emocional. O resultado obtido pelo
candidato é fruto dos dados que ele próprio produziu nos testes psicológicos
que lhe foram aplicados, sendo estes testes instrumentos técnicos
reconhecidos pela comunidade científica da área psicológica, atendendo às
normas em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1046913-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25455 - ahc
Assim, a inobservância de que a versada prova de
aptidão psicológica tenha se fundamentado em critérios meramente
subjetivos, nem, em bom rigor, se verificando que o autor tenha impugnado
esses critérios de modo singular e analítico, não se propicia ao Poder Judiciário
substituir a discricionariedade administrativa por uma discricionariedade
judicial.
Por derradeiro, não merece guarida a alegação de
impossibilidade
de
interposição
de
recurso
administrativo
por
desconhecimento dos motivos que levaram à reprovação, na medida em que o
edital é claro, seja a respeito da possibilidade de recurso, seja a respeito da
entrevista devolutiva e, segundo informações, “o Requerente não manifestou
interesse em tomar conhecimento dos itens de sua inaptidão, tampouco
solicitou a entrevista devolutiva” (fls. 154).
Em suma, a etapa psicológica foi expressamente
prevista no edital do concurso, e com as possibilidades de recursos
administrativos lá informados, razão pela qual a improcedência do pedido era
mesmo medida de rigor.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO.
Concurso
Público.
Polícia
Militar.
Validade da decisão administrativa que considerou o
candidato inapto na fase de avaliação psicológica.
Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame. Discricionariedade administrativa. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível n°
1002865-53.2019.8.26.0053, Relator: Antonio Celso Faria,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 24 de junho de 2020).
Ação Anulatória movida por candidato inscrito no
Concurso Público para Soldado da Polícia Militar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1046913-97.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25455 - ahc
2a Classe, reprovado na avaliação psicológica, de
caráter eliminatório. Sentença de improcedência.
Recurso do autor buscando a inversão do julgado.
Inviabilidade. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante
44,
do
C.STF.
Aplicação
da
Lei
Estadual
no
10.123/68 (Lei Orgânica da Polícia) que prevê a
necessidade de exame psicológico para o exercício
da função policial. Edital, ademais, que prevê
critérios
objetivos
para
realização
do
exame
psicológico. Ato administrativo combatido hígido e
conforme
ao
edital.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação 1022816-67.2018.8.26.0053; Relator (a): Aroldo
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data
de Registro: 11/10/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA - Policial Militar -
Candidato considerado inapto - Previsão no edital e
amparo na legislação estadual - Impossibilidade -
Alegação de utilização de critérios subjetivos -
Inocorrência
-
Descabimento
em
mandado
de
segurança de revisão judicial de exame psicotécnico
ou psicológico por meio de prova a produzir -
Sentença mantida - Candidato considerado inapto
em fases posteriores à impetração. Recurso improvido. (Apelação Cível no
0157041-89.2007.8.26.0000 3a Câmara de Direito Público
Rel. Des. Leonel Costa j. 02.08.2011).
Para fins de eventual prequestionamento, consigne-
se inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas no apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida integralmente a r. sentença. Com fulcro no art. 85, §11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o
valor atualizado da causa, em desfavor da apelante, ficando suspensa a sua
exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator